Tribunal: TJPA
Processo: 0818230-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818230-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, concedeu tutela de urgência para determinar o imediato encaminhamento da paciente Jocielma de Souza Santos para atendimento médico-hospitalar adequado, com fornecimento de tratamento especializado e custeio de medicamentos e hospedagem, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa diária fixada a título de astreintes deve ser mantida nos termos determinados pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se a ausência de um teto máximo para a penalidade imposta caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público, sendo instrumento legítimo para compelir a Administração ao cumprimento da decisão judicial.

O valor fixado de R$ 5.000,00 por dia se revela razoável e proporcional diante da urgência do caso e da gravidade do quadro clínico da paciente, que necessita de tratamento imediato para doenças do esôfago, estômago e duodeno.

No entanto, a ausência de um limite máximo para a multa diária pode resultar em enriquecimento sem causa da parte beneficiada, o que contraria a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará.

Assim, deve ser fixado um teto máximo para as astreintes no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), garantindo o equilíbrio entre a efetividade da tutela e a vedação ao abuso do poder coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido ou limitado para evitar enriquecimento sem causa.

A ausência de um teto máximo para a multa diária imposta configura excessividade, devendo ser estabelecido um limite para garantir o equilíbrio entre coercitividade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 497, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0802682-93.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05/07/2021; TJ-PA, AI nº 0808927-57.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02/03/2021; TJ-PA, APL nº 0003099-55.2012.8.14.0013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818230-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 0819468-26.2024.8.14.0028
, deferiu liminar requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos (ID n. 130040449):

“(...) POSTO ISSO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE MARABÁ que encaminhem
JOCIELMA DE SOUZA SANTOS
para imediato atendimento médico-hospitalar, para tratamento de doenças do esôfago, estômago e duodeno, em estabelecimento adequado para tal finalidade, na rede pública ou privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; ao que imponho multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sobre o gestor público omisso, conferindo-lhe o adequado tratamento, segundo a técnica vigente, bem como acesso aos medicamentos e alimentação e hospedagem necessários durante o período de internação, essas últimas também ao acompanhante.(...)”

Aduz, em suma, que as astreintes foram fixadas de maneira desproporcional e desarrazoada. Pleiteia pelo afastamento da multa, e, subsidiariamente pela sua redução.

Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos das razões recursais.

No ID n. 24412538,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
, pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação das contrarrazões ministeriais, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 24617182)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade da decisão que fixou as astreintes sem determinar o teto máximo destas.

No tocante à multa, tenho que o valor fixado a título de astreintes diárias em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da gravidade do caso concreto e a necessidade de efetivo cumprimento da ordem com urgência, pois, a substituída Sra. Jocielma de Souza Santos, fora diagnosticada com úlcera péptica de localização não especificada – aguda com perfuração, necessitando ser submetida a tratamento de doenças do esôfago, estômago e duodeno, com urgência, conforme documentação juntada aos autos de origem.

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência sedimentada deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho por bem fixar a título de teto máximo das astreintes o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o teto máximo da
astreintes
o montante de em R$100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, nos termos do voto relator.

Alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2025